Tribunal: TJBA
Processo: 8025814-23.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8025814-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOANITO DOS SANTOS BASTOS Advogado(s): HORLAN REAL MOTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES APRECIADAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO - AÇÃO REVISIONAL QUE SE APRESENTA COMO NOVA APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. I - Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão colegiada preferida pela 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, nos autos da ação penal registrada sob nº 0403246-04.2012.8.05.0001. Nos termos do acordão combatido, foi mantida a condenação delineada na sentença pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal. Todavia, conferiu-se provimento parcial ao recurso defensivo de forma a reduzir a pena aplicada pelo magistrado de origem de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, devido ao reconhecimento da reincidência,, e 87 (oitenta e sete) dias multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. II – De início é válido esclarecer que o julgamento combatido na presente revisão criminal foi objeto de contestação por Embargos de Declaração, aos quais foi negado provimento, e por Recurso Especial, ao qual foi negado seguimento, demonstrando que a decisão foi submetida a um juízo de revisão rigoroso e, todavia, permaneceu incólume devido à robustez dos argumentos que lhe conferem sustentação. III – Nesse cenário, as teses preliminares de nulidade associadas aos vícios de citação do réu e de ausência de intimação pessoal acerca da sentença condenatória foram devidamente enfrentadas e refutadas no veredito objurgado. IV – Igualmente, o pleito de afastamento das majorantes relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo foi apreciado de forma fundamentada no acórdão vergastado. V – Da mesma forma, o pedido de absolvição não merece prosperar, posto que o julgamento prolatado por este Eg. Tribunal está lastreado em evidências colhidas na fase inquisitiva corroboradas por prova oral produzida em audiência. VI - Logo, resta evidenciada a tentativa do Requerente de promover um reexame da matéria apreciada e exaustivamente debatida no acórdão hostilizado, de modo que a presente ação consiste, em última análise, em um novo recurso de Apelação com o desiderato de reformar o pronunciamento proferido por esta Corte, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ. VII – Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não conhecimento da ação revisional. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. REVISÃO CRIMINAL Nº 8025814-23.2024.8.05.0000 – SALVADOR RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº 8025814-23.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Requerente JOANITO DOS SANTOS BASTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator